Tribunal: TJSP
Processo: 0016241-79.2009.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA DA OCORRÊNCIA DE DANOS ENDÓGENOS, ASSOCIADOS A FALHAS EXECUTIVAS POR PARTE DA CONSTRUTORA E EMPREGO DE MATERIAIS DE PÉSSIMA QUALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – "QUANTUM" DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO